Tribunal: TJDFT
Processo: 0716121-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE. BANCO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA.
1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012).
2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
3. A responsabilidade civil do banco por eventual evento danoso é objetiva, devendo a instituição responder pelo fato independentemente de culpa (já que o dever de reparar será preservado), salvo se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o).
4. A segurança das transações bancárias depende não só dos mecanismos disponibilizados pela instituição financeira, mas também do comportamento do consumidor, que deve respeitar as regras decorrentes do negócio e agir com bom senso e cautela.
5. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade do banco apelante.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.